Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701823-05.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA SOUZA LARANGEIRA, DISNEY JEKSON SOUZA LARANJEIRA, RITA DA ROCHA LARANGEIRA NETA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nadia Souza Larangeira, Disney Jekson Souza Laranjeira e Rita da Rocha Larangeira Neta contra sentença (Id 63033548) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus ao ressarcimento dos valores depositados indevidamente na conta corrente da ex-servidora pública após o seu falecimento (03/09/2020), no montante original de R$ 7.075,23 (sete mil e setenta e cinco reais e vinte e três centavos – ID 188209123, pág. 18). Correção monetária desde a data de cada depósito (Súmula 43/STJ), pelo IPCA-E, no período compreendido até 08/12/2021; e juros moratórios desde a citação (Código Civil, artigo 405), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (REsp 1492221/PR do STJ) no período compreendido entre a citação e 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, somente pela SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência da parte ré, a condeno ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC, tendo em vista a ausência de complexidade da causa. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Inconformados, os réus interpõem apelação. Em razões recursais (Id 63033553), postulam, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Declaram não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, notadamente porque não percebem rendimentos mensais fixos. Dizem não impedir o deferimento da benesse a contratação de advogado particular. Ainda em sede de preliminares, alegam a sua ilegitimidade passiva. Afirmam ser o espólio da sua genitora a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que “o pagamento não se deu diretamente aos herdeiros, mas sim em conta corrente vinculada à servidora falecida”. Defendem não responderem os herdeiros por encargos superiores à força da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil. Ressaltam a inexistência de bens ou direitos da genitora a inventariar. Asseveram a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido analisado pelo juízo de origem o pedido deduzido em contestação de expedição de ofício ao BRB e à SEDF. Aduzem ser o referido meio de prova indispensável para demonstrar que eles não movimentaram a conta bancária de titularidade da servidora após o seu falecimento. No mérito, sustentam, em suma, não haver nos autos comprovação acerca da má-fé em sua conduta. Apontam não terem utilizado os valores depositados na conta da falecida. Argumentam pela impossibilidade de serem responsabilizados por erro unicamente imputável à administração pública. Destacam não ser cabível a condenação da parte a ressarcir quantias recebidas de boa-fé, notadamente diante da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das verbas em questão. Colacionam julgados que entendem abonar a sua tese. Ao final, requerem o seguinte: 1. O recebimento do presente recurso nos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; 2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do § 1o, art. 1.010 do CPC; 3. O deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes; 4. O reconhecimento do cerceamento de defesa com a posterior descida dos autos para nova instrução; 5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva, visto que o polo passivo deveria constar o ESPÓLIO e não a pessoa física direta dos herdeiros; 6. Superadas as preliminares, requer-se a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida pelas razões de mérito; 7. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência; Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 63033661), o apelado requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, os recorrentes apresentaram declarações pessoais de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Ids 63033557 a 63033659). Ora, evidente que tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficientes, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 63033552), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Embora a CTPS das recorrentes Nadia Souza Larangeira e Rita da Rocha Larangeira Neta (Ids 63033554 e 63033556) indiquem a inexistência de vínculo empregatício formal ativo, não foram apresentados documentos capazes de demonstrar que elas não possuem outras fontes de renda, tais como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Já no que concerne ao recorrente Disney Jekson Souza Laranjeira, além de laborar como advogado (Ids 63033536 e 63033537), consta da sua CTPS a informação de que ele se encontra atualmente empregado na empresa EPCCON Construções Ltda., tendo sido informado como última remuneração, referente ao mês de fevereiro de 2016, o importe de R$ 5.777,77 (Id 63033555). Além disso, assim como as apelantes Nadia Souza Larangeira e Rita da Rocha Larangeira Neta Ademais, o recorrente Disney Jekson Souza Laranjeira também não apresentou cópias de seus extratos bancários ou de sua declaração de imposto de renda, o que inviabiliza a aferição da sua atual capacidade financeira. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora